Tribunal: TJBA
Processo: 8046387-48.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8046387-48.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: VITOR SANTOS TORQUATO e outros

Advogado(s)
:
ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA TIGRE

IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMA SENHORA DOUTORA JUÍZA DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA-BA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO
PENAL E
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. TRÁFICO DE DROGAS.
CAUTELAR EXTREMA
FUNDADA NA
NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.
GRAVIDADE ABSTRATA DO DELITO. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA
. QUANTIDADE NÃO EXPRESSIVA DE ENTORPECENTES
(34G DE COCAÍNA). AUSÊNCIA DE INDICATIVOS DE QUE O PACIENTE INTEGRE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE APREENSÃO DE ARMAS E
DE
PETRECHOS COMUMENTE UTILIZADOS PARA A TRAFICÂNCIA. CRIME COMETIDO SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA. PACIENTE
PRIMÁRIO. AUSÊNCIA DE
PERICULUM LIBERTATIS
. SUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES
ALTERNATIVAS
.
PREJUDICADAS AS DEMAIS TESES SUSCITADAS.
ORDEM CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus, com pedido liminar, impetrado por advogado em favor de
VITOR SANTOS TORQUATO
, contra decisão do Juízo da Vara Criminal da Comarca de Barra do Choça/BA que converteu em prisão preventiva o flagrante por suposto tráfico de drogas (art. 33 da Lei 11.343/06), com apreensão de 34g de cocaína fracionada em 45 porções. A defesa sustenta fundamentação genérica da prisão, condições pessoais favoráveis, possibilidade de aplicação de cautelares alternativas e violação ao princípio da homogeneidade. Requereu a revogação da prisão preventiva, com expedição de alvará de soltura e aplicação de medidas do art. 319 do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) verificar se a prisão preventiva foi devidamente fundamentada com base em elementos concretos do caso concreto; (ii) avaliar a suficiência e adequação da aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A prisão preventiva exige demonstração concreta do
periculum libertatis
, que não se presume da gravidade abstrata do crime, tampouco da quantidade ou natureza da droga apreendida, especialmente em casos envolvendo réus primários e sem antecedentes.

4.
No caso, a decisão que converteu o flagrante em preventiva baseia-se
na gravidade em abstrato da conduta
, sem apontar elementos individualizados e contemporâneos que justifiquem a necessidade da segregação cautelar.

5.
A apreensão de 34g de cocaína, embora não irrelevante, não configura quantidade expressiva nem demonstra periculosidade concreta do Paciente, tampouco seu envolvimento com organização criminosa ou prática reiterada do crime.

6.
O Paciente é primário, sem antecedentes, e não há nos autos demonstração de que outras medidas cautelares seriam insuficientes ou inadequadas à finalidade da prisão, nos termos do art. 282, § 6º, do CPP.

7.
Precedentes do STF e do STJ confirmam que a mera gravidade do crime de tráfico e o fracionamento da droga não autorizam a prisão cautelar, se ausente fundamentação concreta da necessidade da medida extrema.

8.
A imposição de cautelares alternativas se revela proporcional, adequada e suficiente para resguardar o processo e a ordem pública, nos termos do art. 319, incisos I e IV, do CPP.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Ordem concedida.

Tese de julgamento:

1.
A prisão preventiva exige fundamentação concreta quanto à presença do
periculum libertatis
, sendo incabível sua decretação com base apenas na gravidade abstrata do delito.

2.
A quantidade não expressiva de droga apreendida, aliada à primariedade e à ausência de indícios de habitualidade criminosa, autoriza a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas.

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 282, §§ 4º e 6º; 312; 313; 319, I e IV; Lei 11.343/2006, art. 33, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 206240 AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23.02.2022; STF, HC 199737 AgR, Rel. p/ acórdão Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 13.08.2021; STJ, RHC 126.001/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 07.12.2020; STJ, HC 639.918/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 15.06.2021; STJ, AgRg no RHC 215.362/CE, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 01.07.2025; STJ, AgRg no HC 765.921/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 27.09.2022.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

H
abeas
C
orpus
n.º

8046387-48.2025.8.05.0000
,
impetrado

pelo advogado

ANTONIO HENRIQUE PEREIRA DA SILVA TIGRE
(OAB/BA 34.384-A), em favor do Paciente
VITOR SANTOS TORQUATO
, apontando como Autoridade coatora o Juízo da VARA

CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO CHOÇA/BA

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma
Julgadora
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em

CONHECER
do Habeas Corpus
e
CONCEDER
A
ORDEM
, para revogar a prisão preventiva do Paciente, aplicando-se as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, incisos I e IV, do CPP, consistentes em:
a)
comparecimento periódico em Juízo a cada 30 dias, para informar e justificar atividades e;
b)
proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial
,
e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator.

Expeça-se
ALVARÁ DE SOLTURA
no
BNMP
3
.
0
em favor de
VITOR SANTOS TORQUATO
,
CPF n.º 484.955.548-95,
filho de Andreia Sousa Santos Torquato
e Agnaldo Santos Torquato
,
que deve ser imediatamente posto em liberdade,
se por outro motivo não estiver preso
,
com rigorosa e estrita observância das cautelares fixadas
, ficando advertido o Paciente de que o descumprimento de qualquer das medidas cautelares estabelecidas poderá ensejar seu retorno ao cárcere.

Sala das Sessões da
Primeira Câmara Criminal
2ª
Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da
Bahia, 02 de setembro de 2025.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA

BMS04